Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-55.2023.8.11.0020
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001124-55.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DOMINGOS CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 018.654.271-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (ASSISTENTE), BRENDA LORRAYNE MOREIRA SANTOS XAVIER - CPF: 030.332.751-09 (ASSISTENTE), RENATO DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 005.228.101-95 (ASSISTENTE), PAULA FERNANDA MOREIRA SANTOS XAVIER DE SOUZA - CPF: 030.332.761-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, ambas em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do Código Penal) e ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), com incidência da Lei Maria da Penha.
O Apelante
pleiteia a absolvição quanto ao crime de ameaça, por ausência de dolo específico, e, subsidiariamente, a redução das penas em razão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a conduta do réu configura o crime de ameaça, diante da alegada ausência de dolo e do estado de embriaguez voluntária;

(
ii
) verificar a legalidade da dosimetria das penas impostas, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ameaça restou caracterizada por promessa concreta de mal injusto e grave, proferida diretamente à vítima após as agressões físicas, sendo idônea para incutir-lhe temor, conforme declarado pela ofendida e confirmado por testemunha presencial, com registro em mídia digital.

A alegação de que a vítima tomou conhecimento da ameaça apenas por terceiros não se sustenta, tendo em vista que a própria ofendida relatou ter ouvido a ameaça diretamente do réu.

A embriaguez voluntária, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, não exclui a culpabilidade e tampouco descaracteriza o dolo, sendo irrelevante para a configuração do tipo penal de ameaça.

A palavra da vítima, quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos casos de violência doméstica, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do STJ e do TJMT.

A dosimetria da pena foi corretamente aplicada. A ingestão de álcool foi validamente considerada como circunstância judicial desfavorável, em conformidade
o
STJ e o TJMT, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, e estando as penas fixadas dentro dos parâmetros legais, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ameaça, como crime formal, consuma-se com o simples conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetivação do dano.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem descaracteriza o dolo.

A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório quando harmônica e corroborada por outros elementos.

É legítima a exasperação da pena-base pela embriaguez do agente em crimes praticados sob violência doméstica, configurando circunstância judicial desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 28, II; 59; 65, III, "d"; 129, §13; 147, caput; CPP, art. 312; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2123567/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.10.2022,
DJe
28.10.2022; TJMT, N.U 1003525-19.2021.8.11.0013, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 18.03.2025, DJE 21.03.2025; TJMT, N.U 1000586-81.2023.8.11.0050, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26.03.2025, DJE 29.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta em 28 de abril de 2025 pelo réu, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 289079423 de 2º grau), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia (
IDs
289079413 e 289079414 de 2º grau), que o condenou nos autos da Ação Penal nº 1001124-55.2023.8.11.0020 pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13º, e no artigo 147, caput, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006,
fixando-lhe as penas de 1 ano de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção,
respectivamente,
a serem cumpridas em regime aberto.

A investigação policial teve início com a instauração do Inquérito Policial nº 49.4.2023.18636, fundamentado no
Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 49.3.2023.9132 (ID de origem 120559992), no Termo de Declaração nº 2023.8.110489 (ID de origem 120559998), no Termo de Representação Criminal nº 2023.16.228915, referente ao crime de ameaça (ID de origem 120560000), no Boletim de Ocorrência nº 2023.160153 (ID de origem 120560007)
, Mapa Topográfico de Localização de Lesões (ID de origem 120560015, fls. 17/18)
e no Relatório Policial nº 2023.7.56170 (ID de origem 120560017).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 1º de julho de 2024 (ID de origem 160754249), imputando ao réu a prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13, e no artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, com incidência das disposições da Lei nº 11.340/2006, em razão dos fatos que seguem transcritos ipsis litteris:

FATO I

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de junho de 2023, por volta de 15h45, em residência particular, localizada à Rua 31, nº 343, Bairro Nossa Senhora Aparecida, neste município e Comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado
(
D. C. S.
),
com consciência e vontade, por razões das condições do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima

(P. F. M. S. X. S.)
,
sua ex-mulher, provocando as lesões descritas no Exame de corpo de delito (Id. 120560001).

FATO II

Consta ainda que o denunciado

(D. C. S.),

com consciência e vontade, ameaçou, por gestos e palavras, a vítima
(P. F. M. S. X. S.)
,
sua ex-mulher, de causar-lhe mal injusto e grave, prevalecendo-se das relações domésticas, familiares e afetivas.

A denúncia foi recebida
em 1° de julho de 2024, nos termos da peça acusatória (ID de origem 160773561).

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 9 de abril de 2025, foram
ouvidos
vítima e testemunha R. C. F.,
e
o réu interrogado ao final. No mesmo ato, homologou-se a desistência das testemunhas R. O. R. e V. H. S., sendo declarada
encerrada a instrução criminal, conforme Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID de origem 190061433) e Relatório de Mídias (ID de origem 190061240).

A sentença condenatória foi proferida em 13 de abril de 2025 (
IDs
289079413 e 289079414 de 2º grau),
por meio da qual
o réu
foi
condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13º, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006, sendo-lhe impostas as penas de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto. Considerando a pena fixada e o regime adotado, foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, por não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

O juízo reconheceu, de início, a regularidade da instrução e a observância das normas legais pertinentes. A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 1220559992), do Boletim de Ocorrência (ID 120560007), do Requerimento de Medidas Protetivas (ID 120560015) e do Mapa Topográfico de Localização de Lesões (ID 120560015, fls. 17/18). A autoria, por sua vez, foi confirmada pelas declarações testemunhais e pela confissão parcial do acusado.

A vítima, em juízo, relatou que, durante processo de separação, foi agredida pelo réu, que se encontrava embriagado, tendo sido empurrada contra a parede, sofrendo lesões no braço. Afirmou, ainda, que o réu a ameaçou de morte na presença dos policiais. O policial militar Reginaldo Braga confirmou os fatos, relatando agressões físicas e ameaças, além da resistência do réu à prisão. Ambos os depoimentos foram registrados em mídia digital
(Relatório de Mídias – ID
de origem
190061240).

O
réu
declarou não se recordar dos fatos devido ao estado de embriaguez, admitindo possível agressão, mas negando a ameaça, limitando-se a relatar que teria apenas colocado a vítima contra a parede
(Relatório de Mídias – ID de origem 190061240).

Com base nas provas colhidas, o juízo reconheceu a autoria delitiva, especialmente pelas lesões constatadas nos documentos oficiais e confirmadas pela vítima e pelas testemunhas. Destacou-se o valor probatório da palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos.

Quanto ao crime de ameaça, entendeu-se tratar-se de delito formal, consumando-se com a intimidação, sendo suficiente a aptidão da ameaça para gerar temor, o que foi confirmado pelas declarações da vítima e do policial.

Ressaltou-se, ainda, que a vítima procurou imediatamente a autoridade policial e requereu medidas protetivas.

Diante da comprovação da materialidade e da autoria, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a pretensão acusatória foi acolhida integralmente.

Nas razões recursais apresentadas em 16 de maio de 2025 (ID de origem 194283893), a defesa postulou, em relação ao crime de ameaça, a absolvição do apelante com fundamento na atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo específico. Alegou que a condenação foi proferida sem respaldo probatório suficiente para afastar o estado de inocência do acusado, sustentando que a vítima teria tomado conhecimento das supostas ameaças apenas por intermédio de terceiros, o que caracterizaria depoimento indireto (“
hearsay

testimony
”).

Argumentou, ainda, que o apelante se encontrava embriagado no momento dos fatos, circunstância que comprometeria a consciência e a seriedade do ato, tornando inviável a configuração do crime de ameaça
, o qual exige dolo específico, seriedade, verossimilhança e capacidade de incutir temor na vítima. Alega que não configura o delito quando a ameaça ocorre em estado de embriaguez ou ausência de ânimo calmo e refletido.

Subsidiariamente, impugnou a dosimetria das penas, especificamente a valoração negativa das circunstâncias dos crimes. Sustentou que o fato de o réu estar alcoolizado não extrapola os elementos típicos das condutas imputadas, motivo pelo qual não deveria ter fundamentado o agravamento das penas-bases. Defendeu que, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, as penas deveriam ser fixadas no mínimo legal.

Pelos fundamentos apresentados, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que o apelante seja absolvido quanto ao crime de ameaça ou, subsidiariamente, para que a pena-base dos crimes seja reduzida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em 26 de maio de 2025 (ID de origem 195270384), requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória. Refutou a alegação defensiva de ausência de dolo
no crime de ameaça, sustentando que os autos demonstram, de forma clara e suficiente, a intenção do réu de intimidar a vítima.

A materialidade foi comprovada por documentos como o Auto de Prisão em Flagrante (ID 1220559992), o Boletim de Ocorrência (ID 120560007), o Requerimento de Medidas Protetivas e o Mapa Topográfico (ID 120560015), além das declarações da vítima e das testemunhas. Enfatizou-se a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, corroborada pelos depoimentos dos policiais que presenciaram as lesões e ouviram as ameaças.

Destacou-se, ainda, a confissão do réu em sede policial (ID 120560003), na qual admitiu ter agredido e ameaçado a vítima, confirmando o dolo específico exigido. A alegada embriaguez foi afastada como causa excludente de culpabilidade, por ser voluntária, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

Quanto à dosimetria, defendeu-se a manutenção da pena, considerando correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, já que os fatos ocorreram enquanto o réu se encontrava sob efeito de álcool.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
intermédio da

doutora Ana Cristina
Bardusco
Silva
(ID 298821874 de 2º grau), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Sustentou que as provas constantes dos autos — incluindo depoimentos, documentos e a confissão extrajudicial do apelante — demonstram de forma clara a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica. Destacou a relevância da palavra da vítima, corroborada por testemunhas e pelos elementos materiais.

Rechaçou a tese de ausência de dolo e afastou a alegação de embriaguez como excludente de responsabilidade, por se tratar de embriaguez voluntária.

Quanto à dosimetria, considerou idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da maior reprovabilidade da conduta praticada sob efeito de álcool.

É o relatório.

À Douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, constitui um marco jurídico no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil.
Com o objetivo de assegurar os preceitos protetivos da referida lei, o § 13 do artigo 129 do Código Penal, tipifica a lesão corporal praticada contra a mulher
por razões da condição de sexo feminino
, seja no contexto de violência doméstica e familiar, seja por menosprezo ou discriminação em razão
dessa condição.

Inicialmente, a referida norma previa pena de reclusão de 1 a 4 anos, para os fatos ocorridos a partir de 29 de julho de 2021, conforme disposto na Lei nº 14.188/2021.

Entretanto, com a alteração promovida pela Lei nº 14.994/2024, a pena foi modificada para reclusão de 2 a 5 anos, aplicando-se, portanto, aos fatos praticados a partir de 9 de outubro de 2024, data de sua publicação e entrada em vigor.

Deve-se, portanto, observar a lei vigente à época do fato, qual seja, em
8 de junho de 2023
, conforme se extrai do
Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 49.3.2023.9132 (ID de origem 120559992)
e
Boletim de Ocorrência nº 2023.160153 (ID de origem 120560007),
em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no artigo 5º, inciso XL,
da Constituição Federal, que dispõe: “
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”.

Ressalte-se que o crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino (art
igo
129, §13, do Código Penal) possui natureza material, consumando-se com a efetiva alteração da integridade corporal ou da saúde da vítima, ou seja, com a ocorrência da lesão propriamente dita, sendo o resultado naturalístico (lesão) indispensável para a consumação do delito.

Segundo o doutrinador Fernando Capez (2019), o momento consumativo ocorre quando há efetiva alteração na integridade corporal ou na saúde da vítima, o que
caracteriza o crime como material, pois exige resultado naturalístico para sua consumação (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Parte Especial –
Arts
. 121 a 212
. 19. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

O doutrinador Pedro Lenza reforça que a norma tem como fundamento a Lei Maria da Penha, exigindo, para sua incidência, a ocorrência de lesão corporal e o motivo relacionado ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher, seja no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do § 13 do art
igo
129 do Código Penal (LENZA, Pedro (Coord.).
Legislação Penal Especial Esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

A materialidade do crime de lesão corporal praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, restou devidamente comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 49.3.2023.9132 (ID de origem 120559992), Termo de Declaração nº 2023.8.110489 (ID de origem 120559998), Boletim de Ocorrência nº 2023.160153 (ID de origem 120560007), Mapa Topográfico de Localização de Lesões (ID de origem 120560015, fls. 17/18), Relatório Policial nº 2023.7.56170 (ID de origem 120560017), além das demais provas constantes dos autos.

A autoria também se revela inequívoca
, conforme os mesmos elementos probatórios anteriormente citados, notadamente pelas declarações da vítima, do policial militar Reginaldo Braga e pelo interrogatório do réu
,

todos constantes do
Relatório de Mídias (ID de origem 190061240)
,
conforme síntese a seguir:

Em juízo, a vítima relatou que, durante o processo de separação, após um desentendimento, foi agredida pelo réu, que se encontrava embriagado. Informou ter sido empurrada contra a parede, sofrendo lesões no braço, e que, na presença da polícia, o réu afirmou que, se fosse preso, acabaria com a vítima.

O policial militar Reginaldo Braga, ouvido em audiência, confirmou ter sido acionado pela mãe da vítima e relatou que o réu agrediu a ex-companheira com socos e a empurrou contra a parede, além de ameaçá-la de morte caso fosse preso. Informou, ainda, que a vítima apresentava lesões nos braços, lábio e cabeça, e que foi necessário acionar reforço policial devido à resistência do réu à prisão.

O réu, por sua vez, alegou não se recordar dos fatos em razão do estado de embriaguez, admitindo a possibilidade de ter causado as lesões, mas negando a ameaça.
Afirmou apenas que teria colocado a vítima contra a parede e, em seguida
, a filha do casal começou a gritar.

Nesse sentido, ao se reconhecer a materialidade e a autoria delitiva, posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai de seus julgados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA
PERICIAL .
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULA 7/STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
( HC
615.661/MS,
Rel
. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020). 2. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal" (
AgRg
no
AREsp
n. 1 .704.610/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 26/10/2020). 3. Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia, de forma que não se verifica contrariedade ao
art
. 155 do CPP. Outrossim, a pretendida revisão do julgado demanda reexame de provas, o que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2123567 SP 2022/0139598-9, Relator.: OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2022)
.

Alinhado a esse entendimento, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende dos seguintes julgados:

Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal praticada contra a mulher. Suficiência probatória. Princípio in dubio pro reo. Não incidência. Desclassificação para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico. Inviabilidade. Isenção de custas processuais. Descabimento. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há três questões a serem analisadas:

(i) Verificar se as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação;

(
ii
) Avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal contra a mulher para lesão corporal no âmbito doméstico;

(
iii
) Examinar a viabilidade da isenção do pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por elementos probatórios robustos, incluindo boletim de ocorrência, laudo pericial de exame de corpo de delito e depoimentos da vítima, os quais são coerentes entre si;

4. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime;

5. A desclassificação do crime para lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do Código Penal) é incabível, pois as agressões ocorreram no contexto de violência de gênero, caracterizando a qualificadora prevista no art. 129, §13, do Código Penal;

6. O pedido de isenção das custas processuais deve ser negado, pois a legislação vigente não permite a dispensa da condenação ao pagamento das custas, apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos nos casos de hipossuficiência financeira do réu, conforme disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria do delito. 2. A desclassificação da lesão corporal contra a mulher para lesão corporal no âmbito doméstico é inviável quando a violência praticada decorre da condição de gênero da vítima. 3. A hipossuficiência financeira do réu não isenta o pagamento das custas processuais, admitindo-se apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §§9º e 13; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005457-69.2021.8.11.0004, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 29/01/2025.

(N.U 1000586-81.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025)
.

Além de estar demonstrado o 1º substrato
do crime de

lesão corporal praticada contra a mulher

por razões da condição de sexo feminino,
consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

No que concerne ao crime, o artigo 147 do Código Penal tipifica a conduta de ameaçar alguém,
por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, cominando pena de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

Nessa moldura típica, o
agente, ciente de seus atos e com inequívoco propósito intimidatório, projeta sobre a vítima promessa concreta de dano grave e injusto,
perturbando lhe
a tranquilidade e a liberdade psíquica. A configuração do delito exige que a ameaça seja séria e específica: expressões vagas, ambíguas ou meramente ofensivas, destituídas de evidência objetiva de perigo, não satisfazem os elementos do tipo.

O bem jurídico protegido é a incolumidade individual em sua dimensão moral, pois se busca resguardar a sensação de segurança indispensável à convivência social.

A Lei n.º 14.994/2024 introduziu qualificadora: se a ameaça for dirigida contra mulher em razão de sua condição do sexo feminino, conforme o § 1º do art. 121-A do Código Penal, a pena é aplicada em dobro, reconhecendo-se a particular vulnerabilidade decorrente da violência de gênero.

No tocante à ação penal, antes da Lei n.º 14.994/2024 o crime de ameaça era processado mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima. Com a edição da referida lei, que acrescentou os §§ 1.º e 2.º ao artigo 147 do Código Penal, manteve-se essa regra no § 2.º. Todavia, o § 1.º estabelece exceção: quando a ameaça é dirigida contra mulher por razões da condição do sexo feminino, a ação penal torna-se pública incondicionada, permitindo ao Ministério Público agir independentemente de representação, em razão da imprescindibilidade da tutela penal nesses casos.

Segundo o doutrinador
Fernando Capez
concebe a ameaça como delito que viola a
liberdade psíquica
da vítima, protegendo sua tranquilidade interior. O mal prometido deve ser simultaneamente
injusto e grave
, dotado de idoneidade para intimidar o homem médio; faltando qualquer desses requisitos, a conduta é atípica. Quanto ao momento consumativo, ele adota a corrente que admite tanto o
mal futuro quanto o mal iminente
(“ameaça em ato”), pois em ambos já se lesa a serenidade da vítima. O crime é formal, consumando-se com o conhecimento da ameaça, e, em regra, sua persecução depende de
representação do ofendido; a
exceção criada pela Lei 14.994/2024 converte a ação penal em pública incondicionada quando a ameaça recai sobre mulher por razões de gênero
(CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Parte Especial –
arts
. 121 a 234
. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2023).

Deve-se, portanto, observar a lei vigente à época do fato, qual seja, em 8 de junho de 2023, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 49.3.2023.9132 (ID de origem 120559992) e Boletim de Ocorrência nº 2023.160153 (ID de origem 120560007), em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que dispõe: “
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”.

A materialidade do crime de ameaça restou devidamente comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 49.3.2023.9132 (ID de origem 120559992), Termo de Declaração nº 2023.8.110489 (ID de origem 120559998), Termo de Representação Criminal nº 2023.16.228915 (ID de origem 120560000), Boletim de Ocorrência nº 2023.160153 (ID de origem 120560007), Relatório Policial nº 2023.7.56170 (ID de origem 120560017), além das demais provas constantes dos autos.

A autoria também se mostra inequívoca
, conforme os mesmos elementos probatórios anteriormente mencionados, especialmente pelas declarações da vítima e do policial militar Reginaldo Braga, constantes do Relatório de Mídias (ID de origem 190061240), conforme síntese a seguir:

Em juízo, a vítima relatou ter sido ameaçada na presença da polícia, ocasião em que o réu afirmou que, se fosse preso em razão das agressões praticadas, acabaria com ela.

O policial militar Reginaldo Braga, ouvido em audiência, confirmou que o réu ameaçou de morte a vítima caso fosse preso.

Nesse sentido, ao se reconhecerem a materialidade e a autoria delitivas, tem-se o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende de seus julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou à pena de 08 meses e 05 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa e R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e violência psicológica (art. 147-B do CP), com a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização fixada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violência psicológica, no contexto da violência doméstica; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais no juízo penal e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando coerente, harmônica e verossímil, sendo suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. A materialidade e a autoria delitiva estão corroboradas por boletim de ocorrência, laudo pericial psiquiátrico e declarações da vítima, que relatou histórico de ameaças reiteradas e abalo emocional comprovado.

5. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetivação do dano.

6. A configuração da violência psicológica não exige laudo pericial, bastando a comprovação do sofrimento emocional imposto à vítima, conforme entendimento jurisprudencial do TJMT.

7. É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, mesmo que ausente instrução específica, conforme decidido pelo STJ no Tema 983 dos recursos repetitivos.

8. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in
re

ipsa
), dada a gravidade dos atos praticados e o impacto psíquico comprovado nos autos, não havendo razões para afastamento ou redução do valor arbitrado.

9. A hipossuficiência econômica do réu não afasta, por si só, a obrigação de indenizar, sendo matéria a ser examinada na fase de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando harmônica e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar.

2. A ameaça configura-se com o temor real da vítima diante da promessa de mal injusto e grave, sendo crime de natureza formal.

3. A violência psicológica independe de laudo pericial, bastando a comprovação do sofrimento emocional.

4. É cabível a fixação de valor mínimo por danos morais no juízo penal, sendo o dano presumido nos casos de violência doméstica.

5. A hipossuficiência econômica do réu não impede a imposição de indenização, devendo sua análise ser feita na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 147, caput; 147-B; 61, II, "f"; CPP, art. 386, VII. Lei nº 11.340/2006. Resolução CNJ nº 492/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
30.10.2024; TJMT,
ApCrim
1003110-12.2022.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
DJe
07.02.2025; TJMT, N.U 1000327-15.2023.8.11.0106, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
DJe
31.01.2025; TJMT, N.U 1001086-53.2023.8.11.0049, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
DJe
21.03.2025; TJMT, N.U 1000244-63.2023.8.11.0020, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
DJe
26.06.2025.

(N.U 1010589-56.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025);

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça. Violência doméstica e familiar contra mulher. Violência de gênero. Desclassificação rejeitada. Dosimetria da pena mantida. Recurso desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, à pena total de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e 1 mês e 16 dias de detenção, ambas em regime inicial aberto. Na mesma sentença, foi o réu absolvido da imputação do crime de estupro (art. 213, caput, do Código Penal). A defesa postula a desclassificação da lesão corporal do § 13 para o § 9º do art. 129 do Código Penal, alegando ausência de motivação baseada em gênero.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: definir se a conduta de lesão corporal perpetrada contra a companheira do réu deve ser enquadrada no art. 129, § 9º, ou no § 13 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal e documental comprova que a agressão foi motivada por imposições sociais de papel de gênero, especialmente no que tange às funções domésticas atribuídas à mulher, evidenciando violência de gênero, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal.

4. O § 13 do art. 129, incluído pela Lei n. 14.188/2021, constitui norma especial em relação ao § 9º, aplicando-se quando a agressão ocorre por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, conforme evidenciado no caso concreto.

5. A motivação do réu — inconformismo com o fato de a companheira ter lhe servido refeição “requentada” — revela imposição de papel de gênero, reforçada por histórico de violência, controle e coerção sexual descritos pela vítima, configurando a motivação exigida pelo § 13.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Configura violência de gênero, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal, a agressão praticada por companheiro que impõe à mulher tarefas domésticas por razões relacionadas à sua condição de sexo feminino. O § 13 do art. 129 do Código Penal é norma especial em relação ao § 9º e deve ser aplicado quando demonstrada a motivação discriminatória de gênero.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 2º, 59, 68, 129, §§ 9º e 13, e 147, caput; Lei n. 11.340/2006; Lei n. 14.188/2021; Lei n. 14.994/2024.

(N.U 1000796-29.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

O réu negou, em juízo, a prática do crime de ameaça contra a vítima (Relatório de Mídias – ID de origem 190061240).

Nesse contexto, além de estar demonstrado o primeiro substrato do crime de ameaça, consistente no fato típico, restaram igualmente evidenciados os demais elementos, quais sejam, a ilicitude e a culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

A defesa sustenta, inicialmente, que a vítima teria tomado conhecimento das supostas ameaças apenas por intermédio de terceiros, caracterizando depoimento indireto (“
hearsay

testimony
”)
.
No entanto
, tal alegação não se coaduna com as provas produzidas, conforme se observa:

1. No

Termo de Declaração nº 2023.8.110489
(ID de origem 120559998), a própria vítima, em sede policial, afirmou que, após ser agredida, o réu proferiu a seguinte ameaça,
ipsis litteris
:

"SE VOCÊ CHAMAR A POLÍCIA ASSIM QUE EU SAIR DA CADEIA VOU ACABAR COM VOCÊ DE UMA VEZ POR TODA".

2. No Boletim de Ocorrência nº 2023.160153
(ID de origem 120560007), consta a seguinte narrativa,
in
verbis
:

NOS RELATOU QUE APÓS UMA DISCUSSÃO POR CAUSA DA CRIAÇÃO DOS FILHOS DO CASAL, OS ÂNIMOS SE EXALTARAM E EM DADO MOMENTO SEU EX-ESPOSO AVANÇOU CONTRA
A MESMA
, DESFERINDO SOCOS QUE A ATINGIRAM NO COURO CABELUDO, ROSTO E NOS BRAÇOS QUANDO SE DEFENDIA, FORA TAMBÉM EMPURRADA CONTRA UMA PAREDE E APÓS CESSAR OS ATOS, O SUSPEITO AINDA A DESAFIOU A CHAMAR A POLÍCIA AMEAÇANDO QUE "ASSIM QUE SAIR DA CADEIA IRÁ ACABAR COM ELA DE UMA VEZ POR TODA"
.

3.
Na

sentença atacada
(ID de origem 190423854), consta que a vítima relatou
,
em juízo:

A ofendidaPaula Fernanda Moreira Santos Xavier de Souzarelatou na solenidade instrutória que: “[...]
estavam em processo de separação há alguns dias; no dia do fato se desentenderam, o provocou de alguma forma e ele veio a lhe agredir; ele estava em estado de embriaguez; não sabe quem acionou a polícia; ele a empurrou contra a parede e machucou um pouco o braço; as lesões do laudo são decorrentes da forma como caiu; não partiu para agressão física, mas o provocou verbalmente; ficou do lado de fora e não se lembra de ter falado com os policiais, que logo entraram para deter o réu; o réu disse para todos ouvirem que se fosse preso, iria acabar com a vítima de uma vez por todas; foi tudo muito rápido, “teve um empurrão e umas coisas e só” sic
; [...]” – termos gravados em mídia digital.

4
.

No Relatório de Mídias
(ID de origem 190061240), ao ser indagada sobre a ameaça:

(5:04)Na delegacia, quando você foi ouvida aqui,(5:09)você disse o seguinte,(5:11)que depois de ser agredida pelo D. C.
S.,(5:13)ele ainda proferiu a seguinte ameaça,(5:16)que se você chamasse a polícia,(5:19)assim que ele saísse da cadeia,(5:22)ele iria acabar com você de uma vez por todas.(5:25)A senhora se recorda desse evento?(5:28)Então, ele falou isso quando ele saiu da casa.

(5:31)Ele falou
pra
todos ouvir(5:33)e eu simplesmente confirmei o depoimento.

Tais elementos demonstram que a ameaça de causar mal injusto e grave foi dirigida diretamente à vítima, e não se trata de prova indireta ou de simples reprodução de falas de terceiros.

O segundo argumento defensivo —
de que o réu se encontrava embriagado no momento dos fatos, o que comprometeria sua consciência e tornaria atípica a conduta
— igualmente não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. A exclusão de culpabilidade somente é admitida em casos excepcionais de embriaguez completa e involuntária, situação que não se aplica ao presente caso, sobretudo porque o próprio réu admitiu o consumo voluntário de bebida alcoólica.

Dessa forma, afasto a tese de atipicidade da conduta, estando plenamente caracterizado o crime de ameaça, nos termos do artigo 147 do Código Penal,

Analisando detidamente os autos, quanto às dosimetrias das penas aplicadas, observa-se que:

I –
Do
c
rime de
l
esão
c
orporal

(
artigo 129, § 13º
, do CP):

1º A pena-base, fixada na primeira fase
, foi dosada em conformidade com os critérios do artigo59 do Código Penal, observando-se o ordenamento jurídico
.

Considerou-se circunstância judicial desfavorável para a exasperação da pena-base, em crime de violência doméstica, a ingestão de bebida alcoólica pelo agente, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.871.481/TO, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região – Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 16/11/2021)
e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(N.U 1003525-19.2021.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara
Criminal, julgado em 18/03/2025, publicado no DJE em 21/03/2025)
,
fixando-se a pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão.

2° Fase da dosimetria, pena provisória
,
reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, em consonância com a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo circunstância agravante a ser considerada, razão pela qual a pena provisória foi fixada em 1 ano de reclusão.

3ª Fase
, pena definitiva,

inexistindo
causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena provisória foi convertida em definitiva no
quantum
de 1
a
no de reclusão.

4
º
O regime inicial de cumprimento de
pena, foi
fixado no aberto
, em
consonância com o
artigo 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal.

5ª Impossibilidade
de substituição da pena privativa de liberdade e de concessão da suspensão condicional da pena:
Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em consonância com a Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça, e
verificada a inadequação da aplicação do artigo 77 do mesmo
diploma legal ao caso concreto
, deve ser mantida a não concessão de tais benef
ícios.

6º Do direito de recorrer em liberdade
, diante da inexistência dos requisitos e fundamentos autorizadores da custódia preventiva,
concedeu-se-lhe
o direito de recorrer em liberdade, conforme decidido na sentença atacada.

II –

Do
c
rime de
a
meaça

(artigo
147
, do CP):

1
º
A pena-base, fixada na primeira fase
, foi dosada em conformidade com os critérios do artigo59 do Código Penal, observando-se o ordenamento jurídico.

Considerou-se circunstância judicial desfavorável para a exasperação da pena-base, em crime de violência doméstica, a ingestão de bebida alcoólica pelo agente, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.871.481/TO, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região – Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 16/11/2021)
e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(N.U 1003525-19.2021.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara
Criminal, julgado em 18/03/2025, publicado no DJE em 21/03/2025)
,
fixando-se a pena-base em 1 mês e 5 dias de detenção.

2ª Fase
da dosimetria, pena provisória
, verifica-se a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

3ª Fase
, pena definitiva,
inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena provisória foi convertida em definitiva no
quantum
de 1 mês e 5 dias de detenção.

4
°
O regime inicial de cumprimento de
pena, foi
fixado no aberto
, em consonância com o
artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

5
°
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de concessão da suspensão condicional da pena:
Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em consonância com a Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça, e
verificada a inadequação da aplicação do artigo 77
do mesmo diploma legal ao caso concreto
, deve ser mantida a não concessão de tais
benefícios.

6º Do direito de recorrer em liberdade
, diante da inexistência dos requisitos e fundamentos autorizadores da custódia preventiva,
concedeu-se-lhe
o direito de recorrer em liberdade, conforme decidido na sentença atacada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença
pelos fundamentos apresentados, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025